Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-94.2020.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000970-94.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIOMAR FELEX DO NASCIMENTO - CPF: 697.614.001-82 (RECORRIDO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE. VEÍCULO APREENDIDO E UTILIZADO COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE BAIXA NO DETRAN/MT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO INDEVIDA. VEÍCULO FORA DE CIRCULAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida, uma vez que a alegada ausência de comprovação do direito envolve o inconformismo com o resultado.

2.

Hipótese em que ficou devidamente comprovado que o veículo, objeto das cobranças, foi apreendido e, posteriormente, transformado em sucata, conforme o edital de notificação publicado pelo órgão de trânsito, sem que houvesse a devida baixa no sistema, o que acarretou a continuidade das cobranças a ele vinculadas, com a inscrição dos débitos em dívida ativa e protesto.

3.

É assente na jurisprudência que o protesto indevido configura o dano moral puro.

4.

Dano material comprovado.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
e o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO [DETRAN/MT]
interpõem Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência que condenou em devolução simples do valor de R$ 395,69 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), e reparação por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, defendem, preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença; divergência entre a sentença a sentença e os fundamentos demonstrados nos autos; a indevida condenação em danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000970-94.2020.8.11.0035

Polo Ativo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e outros (3)

Polo Passivo

CLAUDIOMAR FELEX DO NASCIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

i.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Os recorrentes suscitam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou, ainda, a divergência entre a sentença e os fatos demonstrados.

Sem razão. A própria narrativa ilustra o inconformismo com o resultado, vez que a alegada ausência de fundamentação está calcada sob a tese de que os documentos juntados não comprovam o direito.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica, de modo que a questão deve ser analisada no mérito.

O magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que subsidiam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Vale enfatizar que a motivação sucinta não importa em descumprimento da técnica da fundamentação analítica, vez que o juízo singular trouxe fundamento próprio para afastar a pretensão. Vejamos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, com razão a embargante, pois deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

5. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).

6. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.

7. Embargos de declaração acolhidos para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 545.058/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)

Demais disso, a Corte Superior abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No quadro concreto, a questão da comprovação (ou não) do dano está atrelada à alegação de
error in judicando
e não à ausência de fundamentação, inexistindo violação ao artigo 489, § 1º, do CPC.

Rejeito a preliminar.

ii.

MÉRITO

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Apenas para situar a questão, trata-se de medida judicial intentada por Claudiomar Felex do Nascimento em desfavor de Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do Requerido na restituição em dobro do valor pago de forma indevida, R$ 3.500,00 à título de danos materiais e R$ 15.000,00 à título de danos morais.

O Requerente, em resumo, alega que era proprietário de uma motocicleta da marca Honda CG Titan 125, Placa JYP-8572, ano 1998, a qual fora apreendida no dia 20.03.2002 e alocada no pátio da Ciretran de Alto Garças-MT, avaliada, à época, em R$ 2.726,00. Alega que ocorreu degradação no veículo, ante a exposição à corrosão.

Afirma que mesmo o veículo tendo sido transformado em sucata e leiloado, não foi entregue ao proprietário nenhuma comprovação da baixa do veículo.

Alega que as cobranças do veículo continuaram a serem geradas, e que tais valores foram arcados pelo Requerente, já que seu nome foi cadastrado na dívida ativa e protestado.

Este Juízo, por intermédio da decisão elencada no ID nº 68926195, determinou a intimação do Requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, uma vez que segundo o extrato do Detran o veículo foi apreendido em 18.01.2014 e baixado em 04.08.2020, assim como todos os débitos relativos a IPVA, infrações ou penalidades.

O Requerente manifestou interesse no prosseguimento do feito e inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo – ID nº 71111357.

O Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, apresentaram Contestação no ID nº 124568957, alegando, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva. No mérito, alegaram que a motocicleta não está mais no nome do Requerente, estando na condição de baixada sem possuir débito em aberto, seja no Detran ou em dívida ativa da PGE.

Alegam que o Requerente descumpriu propositalmente a ordem judicial (ID nº 68926195) de aditamento da petição inicial para proceder a juntada da certidão atualizada de débitos.

O Requerente, embora intimado, deixou de apresentar Impugnação à Contestação – ID nº 124580993.

[...]

Como visto, o Requerente objetiva a condenação dos Requeridos na restituição em dobro dos valores pagos por ele; R$ 3.500,00 à título de danos materiais, em razão da motocicleta ter se tornado inservível para o uso; e R$ 15.000,00 à título de danos morais.

Pois bem! Em análise às provas dos autos, é fato incontroverso que a motocicleta da marca Honda CG Titan 125, Placa JYP-8572, ano 1998, foi apreendida e alocada no pátio da Ciretran e levada à leilão, sendo que, em data de 29.05.2020, o Requerente protocolou requerimento junto ao DETRAN/MT, sob nº 202866/2020, solicitando esclarecimentos quanto aos fatos, já que estava recebendo cobranças de débitos tributários da referida motocicleta.

A prova documental revela que a baixa no sistema do DETRAN/MT foi realizada somente em 04.08.2020, e, em razão da demora na baixa, o nome do Requerente foi inscrito em dívida ativa, CDA’s nº 20191189084, 2018444596, 2018435175 e 2018633949, e protestado em 15.08.2019, referente a débito de licenciamento da motocicleta em questão, conforme se infere dos documentos de ID’s nº 43641470, 43641474, 43641477, 43641478, 43641482 e 43641485.

Logo, muito embora os Requeridos tenham confirmado a inexistência de débitos por ocasião da distribuição da ação, os documentos juntados pelo Requerente demonstram que, após a realização do leilão da motocicleta, ele teve que arcar com despesas de licenciamento, já que seu nome constava em dívida ativa e protestado, o que foi feito em meados do ano de 2019.

Desta forma, como restou comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse da motocicleta, em razão de ter sido objeto de leilão judicial, é indevida a cobrança de licenciamento anual desde então, uma vez que o Requerente não pode ficar indefinidamente vinculado à propriedade da motocicleta que não mais lhe pertence, suportando consequências de natureza financeira por culpa exclusiva dos Requeridos que não promoveram a baixa do registo do bem em tempo oportuno, só o fazendo após o pedido de esclarecimentos formulado pelo Requerente, no ano de 2020.

[...]

Portanto, não se afigura razoável exigir o pagamento de imposto, em data posterior à extinção da circulação do veículo, como no caso dos autos, pois não é mais passível de tributação, por ausência do próprio fato gerador.

Desse modo, considerando que o Requerente logrou êxito em comprovar que a motocicleta não circula mais, bem como a negativação indevida de seu nome, abusiva a exigência de pagamento de débitos posteriores, restando patente o dever de ressarcimento dos valores pagos pelo Requerente.

Para subsidiar o pedido, o Requerente colacionou os seguintes documentos:

- ID nº 43641470 – Boleto e Comprovante de Pagamento de R$ 10,00.

- ID nº 43641474 – Boleto e Comprovante de Pagamento de R$ 31,48.

- ID nº 43641477 – Boleto e Comprovante de Pagamento de R$ 26,74.

- ID nº 43641478 – Boleto e Comprovante de Pagamento de R$ 80,81.

- ID nº 43641482 – Boleto e Comprovante de Pagamento de R$ 100,00.

- ID nº 43642466 – Recibo do Cartório no valor de R$ 146,66.

Total: R$ 395,69 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Contudo, entendo que o pedido de condenação dos Requeridos em danos materiais deve ficar restrito aos valores comprovadamente pagos pelo Requerente, no importe de R$ 395,69 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), e de
forma simples
, visto que não restou configurado que os Requeridos tenham agido de má-fé.

No que diz respeito ao pedido de dano material, em razão da motocicleta ter se tornado inservível para o uso, entendo que este não merece acolhimento, sobretudo porque o Requerente foi notificado para quitar o débito e retirada do bem do pátio da 2ª Ciretran de Rondonópolis-MT no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do Edital nº 19/2014, publicado no Diário Oficial nº 26475, em 11.02.2015 (ID nº 43641489),
contudo se manteve inerte
.

Foi a inércia do Requerente em regularizar o pagamento dos débitos em aberto, que fez com que a motocicleta permanecesse apreendida no pátio da 2ª Ciretran de Rondonópolis-MT por longos anos, se tornando inservível para o uso a que se destinava.
Aliás, na inicial ele descreve que não teve interesse algum em reaver o bem, veja-se parte extraída da p. 2 da inicial ID nº 43641467
:

[...]

Logo, não há que se falar em dano material no valor de R$ 3.500,00, em razão da motocicleta ter se tornado inservível para o uso, visto que tal fato se deu por culpa exclusiva do Requerente, que não regularizou as pendências para retirada da motocicleta do pátio da Ciretran.

[...]

Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo Requerente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda servirá como medida de caráter pedagógico.

Por derradeiro, o pedido de baixa definitiva de todos os débitos e protestos (incluindo dívida ativa) que envolvem a motocicleta objeto da presente ação, não merece acolhimento, visto que, ao tempo do ajuizamento da ação (16.11.2020), a baixa já havia sido realizada pelos Requeridos, o que se deu em data de 04.08.2020.

[...]”

Diferentemente do que é sustentado no recurso, a sentença bem analisou o fato e o cotejou com a prova dos autos. Os documentos que acompanham a iniciam demonstram, efetivamente, que o bem objeto da cobrança de licenciamento foi apreendido e, posteriormente, sobreveio o edital de notificação que seria considerado material inservível (sucata):

.

.

Logo, deveria ter sido dada a devida baixa nos registros por se tratar de veículo feito como sucata, todavia, continuou a ensejar cobranças e, mesmo após o requerimento administrativo, a baixa somente ocorreu em 4/8/2020, o que ocasionou a inscrição em dívida ativa e o protesto de maneira indevida.

Assim, há ampla comprovação da impossibilidade de o ente estatal ter inscrito o débito em dívida e, consequentemente, o protesto.

Por essa raciocínio:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. LEILÃO JUDICIAL DE VEÍCULO APREENDIDO. SITUAÇÃO SUCATA. AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN/MT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO INDEVIDA. VEÍCULO FORA DE CIRCULAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que o autor era proprietário veículo HONDA/C100 BIZ ES, placa JZO-2651, chassis: 9C2HA07103R073929, renavam: 815549911, ano 2003, o qual foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em 13/12/2009, posteriormente levado a hasta pública, por meio de Leilão Judicial realizado em 14/10/2013, autos n. 055-027673/2013, sendo o veículo leiloado como sucata. Também restou demonstrado que houve a solicitação de baixa emitida pelo DETRAN-DF para o DETRAN/MT. Contudo, a baixa no sistema do DETRAN/MT foi realizada somente em 08/11/2019, e, em razão da demora na baixa do veículo, o nome do autor foi inscrito em dívida ativa em 18/10/2019, referente a débito de licenciamento de veículo vencido em 01/01/2016, no valor total de R$ 138,66, e protestado em 19/03/2020.

2.

Restou também comprovado que a CDA foi cancelada somente em 07/05/2021 e o protesto baixado em 05/05/2021.

3. Desta forma, restando comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse do veículo, em razão de ter sido objeto de leilão judicial, é indevida a cobrança de licenciamento anual do veículo desde então, uma vez que o Recorrido não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que não mais lhe pertence, suportando consequências de natureza financeira por culpa exclusiva dos Reclamados que não promoveram a baixa do registo do bem.

4. A inclusão indevida dos dados do Autor na dívida ativa estadual e o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que a inscrição somente ocorreu em razão da desídia dos Reclamados em promoverem a baixa definitiva do bem em nome do Autor.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “[...]”

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TR-MT, N.U 1007794-34.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERROR IN JUDICANDO – REJEITADA -
COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ARREMATADO E VENDIDO COMO SUCATA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO
PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO-
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, conclui-se que o 'decisum' não violou as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489 do Código de Processo Civil.

2. Ademais, não comporta a nulidade da sentença quanto ao argumento de “error in judicando”, na medida em que não consta na sentença erro de conteúdo, ou descompasso da decisão com as normas de direito material. Preliminar rejeitada.

3. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do débito inscrito na dívida ativa em nome da autora.

4. Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que os recorrentes efetuaram cobrança indevida de Licenciamento e IPVA de veículo vendido em leilão como sucata e, como se não bastasse, incluiu o nome da autora na dívida ativa, por um debito inexistente.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe como determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1019192-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Evidenciada a responsabilidade do ato, atrai o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o dever de indenizar pelos danos advindos: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Presentes, assim, (i) conduta comissiva; (ii) dano; e, (iii) nexo de causalidade

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6.
Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Inequívoca, portanto, a configuração do dano moral.

Pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
não houve capítulo sobre o valor arbitrado na origem.

Relativo ao dano material, a sentença limitou aos valores efetivamente comprovados, os quais possuem liame causal com o fato tratado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
AFASTO
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995; art. 27, Lei n.12.153/2009).

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Parte isenta de custas (art. 236, CNG-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024